Tribunal: STF
Processo: RE 1507487
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade estadual. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Lei 5.708/2023 do Município da Estância Turística de Tremembé/SP. Lei de iniciativa parlamentar, que determina a instalação de placas de sinalização em locais de risco de acidentes de trânsito. Reserva de poderes. 4. Tema 917 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Provimento.